Tribunal: TJDFT
Processo: 0753065-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0753065-43.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA BERNADETE ELIAS DE QUEIROZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Recorrente para que informe se a cirurgia foi agendada e se foi realizada, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retorne concluso para voto. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora